Tribunal: TJSP
Processo: 0004591-77.2005.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000728128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004591-77.2005.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUAI, é apelado ISABEL JOSE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004591-77.2005.8.26.0083 -Voto no
2
Apelação 0004591-77.2005.8.26.0083
Apelante: Município de Aguaí
Apelada: Isabel José Silva
Comarca: Aguaí
Voto 45. 271.
Apelação. Execução fiscal. Tarifa de água e coleta de esgoto.
Exercícios de 2002 a 2004. Reconhecimento de prescrição
intercorrente. Admissibilidade. Falta de manifestação do
exequente por mais de lustro depois de intimado a recolher
custas de diligência de oficial de justiça. Inteligência do
disposto no artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Aguaí em face de Isabel José da Silva com vistas a cobrança de tarifa
de água e esgoto dos exercícios de 2002 a 2004.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município: afiança-se que
inexistiu inércia no adotar as providências necessárias ao evolver do processo;
almeja-se prosseguimento do feito.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não há notícia de citação da executada.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Com efeito.
Da prova documental extrai-se que, deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004591-77.2005.8.26.0083 -Voto no
3
pedido de citação pessoal da executada, intimou-se pessoalmente o procurador do
município a providenciar o recolhimento de custas da diligência de oficial de justiça
em 14 de abril de 2014 (folhas 10/11); este, por sua vez, quedou-se inerte, deixando
de adotar as providências necessárias ao evolver do feito por mais de um
quinquênio.
De concluir, no contexto acima gizado, verificada
prescrição, nos termos do disposto no artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Afinal, o
Fisco deixou de dar efetivo andamento ao processo, que ficou paralisado por mais de
cinco anos sem que alguma providência fosse adotada para encontrar a devedora.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso e
mantém-se, qual lançada, a sentença.
Geraldo Xavier
Relator